Tribunal: STF
Processo: RE 82141
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
FUNCIONALISMO (RS). APOSENTADORIA. PROVENTOS. SUPRESSAO DE ACRÉSCIMO
DE 50%, COMPENSADO, NA MESMA LEI, POR MAJORAÇÃO SUPERIOR, SEM
QUALQUER REDUÇÃO DOS PROVENTOS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.